Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704053-93.2019.8.07.0018 APELANTE: MARY DOROFTEI TORLIG APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante-autora foi indeferido pelo i. Juízo a quo (id. 48066908), e da r. decisão, proferida em 15/4/20, não foi interposto recurso. A apelante-autora, em apelação, postula os benefícios da gratuidade de justiça sem comprovação de alteração de sua capacidade econômica, já analisada anteriormente. Portanto, a matéria está preclusa, o que impede o reexame, art. 507 do CPC. Assim, à apelante-autora para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília - DF, 22 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora